Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento aos embargos declaratórios anteriormente apresentados, alegando omissão e obscuridade quanto à evolução da era e rendas. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à matéria relacionada à evolução da era e rendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento do recurso de apelação se restringe às teses aventadas nas suas razões, não tendo a matéria referente à evolução da era e rendas sido discutida na sentença, no apelo ou nas contrarrazões, de modo que inexiste omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para suscitar questões não debatidas anteriormente, tampouco para rediscutir juízo de valor externado na decisão judicial.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A jurisprudência assinala que o prequestionamento não exige referência expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada e solucionada.
Configurada a sucumbência recíproca, como já definido na decisão embargada, não há fundamento para a discussão sobre evolução da era e rendas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou para suprir omissão inexistente.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 81; 86, caput; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.
STJ, AgRg no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.
TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-39.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento aos embargos declaratórios anteriormente apresentados, alegando omissão e obscuridade quanto à evolução da era e rendas. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à matéria relacionada à evolução da era e rendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do recurso de apelação se restringe às teses aventadas nas suas razões, não tendo a matéria referente à evolução da era e rendas sido discutida na sentença, no apelo ou nas contrarrazões, de modo que inexiste omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para suscitar questões não debatidas anteriormente, tampouco para rediscutir juízo de valor externado na decisão judicial.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência assinala que o prequestionamento não exige referência expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada e solucionada.

Configurada a sucumbência recíproca, como já definido na decisão embargada, não há fundamento para a discussão sobre evolução da era e rendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou para suprir omissão inexistente.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, VII; 81; 86, caput; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
HILDE ULIAN COUTINHO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
deu

parcial
provimento ao
s embargos declaratórios
por
ela apresentados
(ID
255001175
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão
e obscuridade
,
uma vez que não se manifestou
sobre a evolução da

era e rendas
,
com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257418687
).

O embargado apresentou
contrarrazõe
s ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
259819174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Observa-se dos autos que o recurso de apelação interposto pelo ora embargante
AIRES POLESE
tratou-se, tão somente, acerca do ônus sucumbencial, não havendo qualquer menção acerca da matéria referente à evolução
da era e rendas
(ID
245109776
– 340/352).

Lado outro, não se infere
das
contrarrazões ao apelo
qualquer alusão à matéria
, sendo pleiteado apenas pela manutenção da sentença. Senão vejamos:

Nesse contexto, o julgamento do recurso de apelação restringiu-se apenas à tese aventada em suas razões.

Por sua vez, ao apresentar os primeiros embargos declaratórios, a ora recorrente afirmou que
“
imprescindível a manifestação sobre a evolução da era e rendas, pois

a atualização do débito extrapolará em muito o valor de R$

243.017,08 (duzentos e quarenta e três mil, dezessete reais e oito

centavos), dado aos Embargos à Execução
”
(ID
252284188
– fls. 380/391).

Contudo, a matéria não constou da sentença, tampouco do recurso de apelação interposto pela parte contrária, e das contrarrazões ao apelo apresentado pela ora recorrente, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada, quando a matéria apenas foi
aventado
no recurso de embargos de declaração apresentado anteriormente.

Ora, o que se vê é que a embargada pretende seja sanada omissão existente na sentença apenas depois de julgado o recurso de apelação, o que não é admissível
.

Assim, tendo o voto condutor aresto proferido na apelação analisado
expressamente
a questão recursal
, não há qualquer omissão a ser sanada.

Logo, o primeiro recurso de embargos de declaratórios opostos foi expresso em mencionar que
, inicialmente, a parte exequente/embargada/apelada, ora embargante, pretendia que a forma de satisfação do crédito deveria se dar por meio de liquidação de sentença, considerando-se a evolução da era das reses
(ID 221094439 – fls. 123/130).

Por sua vez, o executado/embargante/apelante, ora embargado, apresentou os embargos à execução, tendo como pedido principal a inexequibilidade do contrato de parceria. Alternativamente, pugnou pela utilização de cotação do produto com base no valor médio nacional da arroba

na época do vencimento da obrigação.

Ocorre que, para maior celeridade processual, a
ora embargante veio aos autos e pugnou fosse
definido o índice de cotação do produto pelo IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, na data do vencimento das obrigações, pois não há que se falar em “média nacional”, e sim no valor do gado neste Estado de Mato Grosso e na região noroeste, onde se localiza a cidade de Juína (ID 245109772 – fls. 308/311).

Nesse contexto, tem-se que

o embargado não obteve sucesso integral em seu pleito, uma vez que não foi acolhida sua solicitação para a aplicação do índice nacional médio.

Assim, a embargante não pode ser considerada exclusivamente sucumbente, configurando-se a hipótese de sucumbência recíproca
, o que enseja a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

Com efeito, configurada a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional do ônus respectivo é medida que se impõe
, não havendo q/
ue
se fazer qualquer menção
sobre a evolução da era e rendas.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo
que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como
impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025